Tribunal: TJMT
Processo: 1007048-39.2025.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007048-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ITAMAR SIPRIANO - CPF: 018.949.261-96 (AGRAVANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal e de Execução Penal. Agravo em Execução. Progressão de regime. Reincidência específica em crime hediondo ou equiparado. Fração de 60% mantida.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo em Execução interposto por Itamar Sipriano, condenado à pena unificada de 37 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado e tráfico de drogas, pleiteando a redução do percentual para progressão de regime de 60% para 40%. A decisão agravada aplicou a fração de 3/5 (60%) considerando a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da unificação das penas e da reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, é devida a aplicação da fração de 60% para progressão de regime ou se deve prevalecer o percentual de 40% pleiteado pela defesa.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da redação dada ao art. 112 da LEP pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a progressão de regime se dá após o cumprimento de 60% da pena quando o apenado é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado.

4. Comprovada a reincidência do agravante por crimes de natureza hedionda ou equiparada, correta a fixação da fração de 60% pelo juízo a quo, conforme precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da fração de 60% (três quintos) para fins de progressão de regime é devida quando comprovada a reincidência específica do apenado em crime hediondo ou equiparado, nos termos do art. 112, VII, da LEP, com a redação da Lei nº 13.964/2019.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112, VII; Lei nº 8.072/1990, art. 2º; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 888.184/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 11/04/2024; STJ, AgRg no HC n. 966.114/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 05/03/2025; TJMT, N.U 1025417-52.2023.8.11.0000, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 05/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Itamar Sipriano
contra decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, que, no PEP nº 0003675-39.2013.8.11.0064
aplicou a
fração de 3/5 (60%)

para a
progressão de regime
de pena do Agravante
sobre a totalidade das penas hediondas unificadas
, em face da
reincidência e
m crime hediondo.

Em
razões
recursais, o Agravante requer, em linhas gerais, a adoção do
percentual de 40%
e
50%
para o alcance da progressão regimental,
considerando as penas isoladas
, sob o fundamento que a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) revogou o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 – dispositivo que
não fazia diferenciação entre a reincidência específica ou genérica
para a progressão de regime (Id. 273411895).

Nas
contrarrazões
, o
d.
Promotor de Justiça
pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 273418851).

Em sede de
Juízo de retratação
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais
(
Id. 273418852
).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso
(Id.
274756354
):

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Itamar Sipriano
cumpre pena privativa de liberdade de 37 anos e 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de
Homicídio Qualificado
(art. 121, § 2º, CP),
Ação Penal nº.
0002905-51.2010.8.11.0064
,
Roubo Majorado
(art. 157, §2, do CP), Ação Penal nº. 0004576-12.2010.8.11.0064 e
Tráfico de Drogas
(
art. 33, Lei 11.343/06)
, Ação Penal nº. 0012038-73.2017.8.11.0064, unificados no PEP nº
0003675-39.2013.8.11.0064
.

Após a unificação dessas condenações, o Juízo adotou a fração de 3/5 (60%) para o cálculo de progressão de regime de pena,
por entender que
quando da prática do crime de latrocínio (hediondo)
, o Agravante
já possuía sentença penal condenatória por crime hediondo
(estupro de vulnerável)
, sob os seguintes argumentos:

“(...) Ademais, a reincidência específica exigida para a caracterização do percentual de 60% se refere à natureza do crime, ou seja, reincidente específico em crimes hediondos e, em hipótese alguma, se refere à tipificação legal.

No caso em comento, o penitente possui condenação pela prática de 01 crime homicídio qualificado e 01 crime de tráfico de drogas, de modo que, ambos possuindo a natureza hedionda, se aplica o percentual de 60% na totalidade das penas dessa natureza constantes nos autos.

(...)

Dessa forma, acolho a cota ministerial colacionada nos autos e, consequentemente,
determino a adoção do percentual de 60% na totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP.
(...).” (Id. 273411896). Grifei.

Por meio do presente recurso, a defesa sustenta a necessidade de alteração do
quantum
para a obtenção da progressão regimental para determinar a aplicação do percentual de 40% (2/5), considerando as penas isoladas, sob o fundamento que a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) revogou o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 – dispositivo que não fazia diferenciação entre a reincidência específica ou genérica para a progressão de regime, estabeleceu novos lapsos para progressão e modificou o art. 112, da LEP.

Pois bem
.

Compulsando os autos, é possível verificar a impossibilidade de acolhimento do pleito defensivo. Explico.

As condenações pelos crimes de
Homicídio Qualificado (
Ação Penal nº.
0002905-51.2010.8.11.0064) e
Roubo Majorado (Ação Penal nº. 0004576-12.2010.8.11.0064)
caracterizam reincidência em crimes hediondos
ou equiparados frente à condenação por Tráfico de Drogas (Ação Penal nº. 0012038-73.2017.8.11.0064).

À vista disso, se o Agravante é
reincidente em crime hediondo
ou equiparado,
correta a incidência da fração de 3/5 (60%)
para a progressão de regime de pena.

Nesse norte, ressalte-se a nova redação dada ao art. 112 da LEP pelo
Pacote Anticrime
(Lei nº 13.964/2019), dispõe sobre o cumprimento de
60%
da pena para a progressão de regime, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, cujo percentual equivale aos 3/5 aqui abordados.

Sobre a temática, colho aresto do STJ:

“2. Na hipótese, "[p]or se tratar de
reincidente específico em crime hediondo
, não há falar em retroatividade de lei penal mais benéfica,
devendo ser mantida a exigência de cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena
, ou 60% (sessenta por cento),
como requisito para a progressão de regime
, nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal" (AgRg no HC n. 814.578/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18/10/2023.) 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 888.184/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

E, deste e. Tribunal:

“Por força da redação dada ao art. 112 da Lei de Execuções Penais pela lei que criou o “Pacote Anticrime”, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% (quarenta por cento) para o cômputo da progressão de regime;
caso seja reincidente em crime hediondo
ou equiparado,
o índice será de 60% (sessenta por cento)
. Agravo desprovido.” (N.U 1025417-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024).

E
, do Colendo STJ, colho aresto de recentíssimo julgado:

“(...) III. Razões de decidir: 5. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 6. A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que a reincidência específica impede o livramento condicional, conforme o art. 83, inc. V, do CP. 7.
A decisão monocrática está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que aplica a fração de 60% para progressão de regime em casos de reincidência específica em crimes hediondos.
8. A reanálise do acervo fático-probatório é necessária para superar as conclusões da origem, o que não é permitido em sede de habeas corpus. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 966.114/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).

Por
tanto, tenho que o magistrado
a quo

agiu com acerto ao adotar o
quantum
3/5 (60%) às condenações do Agravante
.

Diante de todo o exposto, em
consonância
do parecer da PGJ,
nego provimento
ao Agravo em Execução Penal interposto por
Itamar Sipriano
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025